Tribunal: TJMT
Processo: 1006246-07.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006246-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ELIZEU BARROSO LIMA NETO - CPF: 073.351.271-22 (AGRAVANTE), JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 18.367.457/0001-02 (AGRAVADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL COM PARTE LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PARTE LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO PARA COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e determinou o regular prosseguimento da execução. O agravante sustenta omissão quanto à necessidade de prévia liquidação das benfeitorias úteis e necessárias reconhecidas em sentença transitada em julgado, defendendo que a execução da parte líquida sem a prévia apuração dessas benfeitorias impediria a compensação de valores e poderia gerar enriquecimento ilícito da exequente. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até a liquidação das benfeitorias e a apresentação de memória de cálculo detalhada pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença pode prosseguir quanto à parte líquida do título judicial, mesmo sem a prévia liquidação e eventual compensação dos valores referentes às benfeitorias reconhecidas em favor do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença condenatória contém parcela líquida, referente à restituição parcial dos valores pagos, taxa de fruição e multa compensatória, e parcela ilíquida relativa à indenização por benfeitorias, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

4.
O art. 509, §1º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente que, havendo parte líquida e parte ilíquida na sentença, o credor promova simultaneamente o cumprimento da parcela líquida e a liquidação da parcela ilíquida em autos apartados.

5.
A execução imediata da parte líquida concretiza o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, permitindo a satisfação da parcela incontroversa do título judicial sem necessidade de aguardar a apuração de valores que dependem de liquidação.

6.
A compensação prevista no art. 368 do Código Civil exige a existência de créditos recíprocos, líquidos, certos e exigíveis, circunstância inexistente quando o crédito invocado ainda depende de liquidação.

7.
O ônus de promover a liquidação das benfeitorias recai sobre o próprio interessado na apuração desse crédito, não podendo sua inércia impedir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
É possível o cumprimento de sentença da parte líquida do título judicial mesmo quando a parcela ilíquida ainda depende de liquidação em autos apartados.

2.
A compensação de créditos exige a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis, sendo inviável quando o crédito invocado ainda depende de liquidação.

3.
A ausência de iniciativa do interessado em promover a liquidação da parcela ilíquida não impede o prosseguimento da execução da parte líquida da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, §1º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.999.668/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 3ª Turma, j. 09.05.2022,
DJe
11.05.2022; TJMT, AI 1031445-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1006246-07.2026.8.11.0000

ELIZEU BARROSO LIMA NETOXJRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZEU BARROSO LIMA NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos doCumprimento de Sentença nº
1013966-93.2022.8.11.0055
,
manejado por JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada foi omissa ao não determinar a prévia apuração do valor das benfeitorias úteis e necessárias reconhecidas na sentença transitada em julgado, bem como ao não garantir a compensação desses valores com o crédito da parte exequente.

Sustenta que a sentença reconheceu expressamente seu direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, determinando que o valor fosse apurado em sede de liquidação.

Argumenta que a execução da parte líquida da sentença sem a prévia liquidação das benfeitorias viola o princípio da compensação previsto no art
igo
368 do Código Civil e pode gerar enriquecimento ilícito da parte exequente.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a prévia apuração do valor das benfeitorias e a apresentação de memória de cálculo detalhada pela agravada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o cerne da controvérsia consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte líquida do julgado, independentemente da prévia liquidação e compensação dos valores referentes às benfeitorias reconhecidas em favor do agravante.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece provimento.

A sentença proferida nos autos principais
(id n. 346087867
) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual, declarando rescindido o contrato referente ao lote 1
3
, determinando a restituição de 75% dos valores pagos pelo agravante, a reintegração da agravada na posse do imóvel, a condenação do agravante ao pagamento de taxa de fruição, multa compensatória e impostos, além de reconhecer o direito do agravante à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, "desde que estejam regularizadas perante os órgãos oficiais ou que sejam passíveis de regularização, a ser apurado em sede de liquidação".

Conforme se depreende do dispositivo sentencial, a condenação contém uma parte líquida (valores a serem restituídos, taxa de fruição, multa compensatória) e uma parte ilíquida (benfeitorias), esta última expressamente condicionada à apuração em sede de liquidação.

Nesse contexto, o art. 509, § 1º do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

O dispositivo legal confere ao credor a faculdade de promover simultaneamente a execução da parte líquida e a liquidação da parte ilíquida, sem que uma esteja condicionada à outra. Trata-se de previsão que visa conferir efetividade à prestação jurisdicional, permitindo que a parte incontroversa do julgado seja imediatamente executada, sem a necessidade de aguardar a liquidação da parcela que demanda apuração específica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2.
COM EFEITO, É FACULDADE DO CREDOR QUANDO A SENTENÇA CONTÉM PARCELA LÍQUIDA E ILÍQUIDA, AJUIZAR SEPARADAMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2
. De fato, "esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de o credor promover simultaneamente a liquidação da parte ilíquida e o cumprimento da parte líquida da sentença, bem como sobre a possibilidade de o valor da indenização (quantum
debeatur
) ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento"
(
AgInt
no REsp 1.678.056/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
1º/7/2021). 2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu ser faculdade do credor, quando a sentença contém parte líquida e parte ilíquida, ajuizar separadamente o cumprimento de sentença para a parcela líquida e liquidação de sentença para a parcela ilíquida. Dessa maneira, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1999668 RJ 2021/0322054-7, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)

No caso em análise,
recorrida
, na condição de credora, optou por promover o cumprimento da parte líquida da sentença, o que está em perfeita consonância com a previsão legal e a jurisprudência consolidada.

Quanto à alegação de necessidade de prévia compensação dos valores, também não assiste razão ao agravante. A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, pressupõe a existência de créditos recíprocos, líquidos, certos e exigíveis. No entanto, o crédito do agravante referente às benfeitorias ainda não foi liquidado, não sendo possível, portanto, proceder à compensação automática.

Ademais, o ônus de promover a liquidação das benfeitorias é exclusivamente do agravante, por ser o único interessado na apuração desse crédito. Sua inércia em instaurar o procedimento de liquidação não pode obstar o prosseguimento da execução da parte líquida do julgado, sob pena de premiar a própria torpeza e violar o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

Ressalte-se que a sentença condicionou expressamente o direito à indenização pelas benfeitorias à comprovação de que "estejam regularizadas perante os órgãos oficiais ou que sejam passíveis de regularização", o que reforça a necessidade de iniciativa do agravante em demonstrar o preenchimento desses requisitos e o valor correspondente.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PARCIAL DE TÍTULO JUDICIAL. PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL E BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO FRACIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
É possível o cumprimento de sentença da parte líquida, mesmo quando não concluída a liquidação da parte ilíquida, desde que respeitados os comandos específicos da decisão condenatória e garantido o procedimento de liquidação em autos apartados para a parcela controvertida
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §§ 1º e 2º; CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.999.668/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 3ª Turma, j. 09.05.2022; TJ-MT, AI 1002175-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJ-MG, AC 1.0000.21.079638-9/001, Rel. Des. Marco Aurelio
Ferenzini
, 14ª Câmara Cível, j. 12.08.2021.

(N.U 1031445-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Por fim, cumpre destacar que, caso o agravante venha a obter êxito na liquidação das benfeitorias, nada impede que, posteriormente, seja realizada a compensação entre os créditos recíprocos, conforme previsto no art. 368 do Código Civil. O que não se admite é a paralisação da execução da parte líquida do julgado sob o argumento de necessidade de prévia compensação com crédito ainda ilíquido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026